Tribunal: TCU
Processo: 020.736/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de fraudes em contratações de cartões de crédito, pagamentos de cheques contestados pelos clientes e ativação irregular de dispositivos para movimentação de contas bancárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1477/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Eric do Nascimento Fernandes; 9.2. quanto ao mérito, negar-lhe provimento; e 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Caixa Econômica Federal.